Tribunal: TJSP
Processo: 1011856-46.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato c.c. Restituição dos Valores e indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Contratação de crédito consignado INSS em janeiro de 2018. Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008 (alterado pela Instrução Normativa no 92 /PRES/INSS, de 28 de dezembro de 2017). Artigo 13, inciso II, estabelecendo que a

Ementa:
Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato c.c. Restituição dos Valores e indenização por danos morais. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo. Contratação de crédito consignado INSS em janeiro de 2018. Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008 (alterado pela Instrução Normativa no 92 /PRES/INSS, de 28 de dezembro de 2017). Artigo 13, inciso II, estabelecendo que a taxa de juros não poderá ser superior a 2,08% ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo. Exato percentual contratado. Custo Efetivo Total (CET). Custo total da operação de financiamento, cujo percentual fica acima da taxa de juros contratada em razão do IOF. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.